Tribunal: STF
Processo: RE 93934
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. ASSEMBLÉIA GERAL (NULIDADE). SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
DIREITO DE PREFERENCIA. - NÃO NEGA VIGENCIA A LEI A DECISÃO QUE
CONSIDEROU COMPROMETIDA A VALIDADE DE ASSEMBLÉIAS GERAIS PORQUE
POSTERGADO O DIREITO DOS ACIONISTAS A SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO DE
CAPITAL, NA MESMA PROPORÇÃO DO NUMERO DE AÇÕES POR ELES POSSUIDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.